Tribunal: TJSP
Processo: 1044413-98.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 80 MIL). MUNICÍPIO DE GUARULHOS. EXCESSOS DA PROFESSORA. PUXÃO DE ALUNO PELO COLARINHO DO UNIFORME. ISOLAMENTO DE OUTRAS CRIANÇAS COMO CASTIGO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. Sem preliminares. No mérito, sentença confirmada por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 80 MIL). MUNICÍPIO DE GUARULHOS. EXCESSOS DA PROFESSORA. PUXÃO DE ALUNO PELO COLARINHO DO UNIFORME. ISOLAMENTO DE OUTRAS CRIANÇAS COMO CASTIGO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. Sem preliminares. No mérito, sentença confirmada por seus próprios fundamentos, adotados como razão de decidir (RITJSP, art. 252). Precedente do STJ. Das provas apresentadas, foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e a hipótese jurídica da norma. Cabia à Administração o dever de vigilância, sobretudo por se tratar de criança de tenra idade. Conquanto subjetiva a estipulação do valor da indenização por dano moral, a compensação deve ser fixada em montante que possa penalizar a conduta negligente do ofensor, sem constituir enriquecimento indevido. Fixação adequada (R$ 5 mil). Precedentes desta Corte. Não se pode olvidar que, conquanto reprovável a postura da educadora, não foram verificadas condutas de significativa violência, depravadas ou torpes. Houve excesso da professora, mas que não ultrapassou os limites de um ato repentino e que demonstra a falta de preparo sobretudo da direção escolar, ao não constatar o estresse pelo qual seus agentes passam na difícil tarefa de educar crianças de tenra idade. As alegações quanto ao xingamento não foram devidamente comprovadas. Sentença mantida.
Recurso não provido.